Tribunal: CARF
Processo: 10920.003245/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 124

1
123
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.003245/2008­26
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.230 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
CRH INDÚSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa
Dias que negavam provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003245/2008-26
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 125

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório o qual
reconheceu e homologou parcialmente o pedido de restituição e compensação apresentado pela
Recorrente, por ter constatado que não houve oferecimento a tributação da receita referente ao
IRRF correspondente ao saldo negativo de IRPJ informado, de R$ 317.302,79, atinente ao ano­
calendário de 2002.
O saldo negativo de IRPJ é composto por IRRF. O respectivo demonstrativo,
declarado na Ficha A 43 da DIPJ/2003 retificadora (fl. 72), informa a retenção na fonte de R$
455.860,59, incidente em juros sobre remuneração de capital próprio de R$ 3.039.070,60, bem
como a retenção na fonte de R$ 86.811,48 sobre rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa no valor total de R$ 446.556,69.
O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito devido aos
seguintes fatos:
· As receitas de juros sobre capital próprio recebidas pelo interessado
no ano­calendário de 2002, totalizavam a R$ 15.977.694,26,
incidindo R$ 2.396.654,14 a titulo de IRRF, de acordo com tela
extraída do sistema SIEF­DIRF­Resumo do Beneficiário ­
Detalhamento mensal (fl. 85). Desse montante, o interessado
distribuiu a seus sócios, no decorrer do mesmo ano­calendário, o
valor de R$ 14.446.087,83, segundo linha 11 (Dividendos ou Lucros
Distribuídos, Pagos ou Creditados) da Ficha 40 da DIPJ/2003
retificadora (fl. 69), estando a distribuição dos juros sobre capital
próprio discriminada à Ficha 42 da declaração (fls. 70/71);
· Tem­se, portanto, que, consoante informações prestadas em DCTF,
teria o contribuinte utilizado o imposto de renda retido pela TIGRE na
compensação de seus próprios débitos de IRRF — Juros sobre
remuneração de capital próprio dos períodos de apuração 01/2002 a
08/2002 e 10/2002, totalizando a importância de R$ 1.936.476,17, que
corresponderia a uma receita de juros sobre capital próprio de R$
12.909.841,13. No entanto, a DIPJ/2003 informa a distribuição aos
sócios de um montante de R$ 14.446.087,83, sobre o qual incidiria
IRRF de R$ 2.166.913,17. Observa­se que a diferença no valor do
IRRF, de R$ 230.437,00, corresponde ao período de apuração
09/2002, para o qual o interessado não apresentou DCTF, ou seja, não
informou a utilização do IRF retido na compensação dos juros
distribuídos, não informando tampouco a sua compensação com saldos
negativos de IRPJ apurados em períodos anteriores. Conclui­se,
porém, que embora não declarada, houve compensação sob o código
5706 (IRRF — Juros sobre remuneração de capital próprio) no
período de apuração 09/2002;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 126

3
· Quanto ao período de apuração 10/2002, verifica­se, à vista da
DCTF de fl. 94, retificada em 2005, a indicação do processo no
10920.000591/2005­18, protocolado em 04/03/2005, do qual foram
extraídas as cópias de fls. 95/103. Neste processo, o contribuinte
solicitou que fosse reconhecida e declarada a regularidade de seu
procedimento no tocante à não apresentação de declaração de
compensação relativa a débito de IRRF — Juros sobre remuneração de
capital próprio, período de apuração 11/2002, no valor de R$
225.369,28;
∙ A respectiva decisão, de 08/03/2005 (cópia às fls. 99/101), não
reconheceu o pedido formulado pelo contribuinte, pois, a partir de
01/10/2002, todas as compensações de tributos e contribuições
administrados pela SRF deveriam ser efetuadas por meio de
declaração de compensação, não bastando a simples informação em
DCTF;
∙ Por conseguinte, restou não realizada a compensação relativamente
ao período de apuração 10/2002, declarada em DCTF, mas não em
DCOMP;
∙ Na Ficha 43 da DlPJ/2003 atual (fl. 72), apresentada em 31/08/2006,
o rendimento bruto relativo aos juros sobre o capital próprio remonta
a R$ 3.039.070,60, com IRRF respectivo de R$ 455.860,59, que
corresponderia à soma do imposto de renda retido nos períodos de
apuração
10/2002
e
11/2002.
Contudo,
conforme
relatado
anteriormente, apenas os rendimentos concernentes ao período de
apuração 11/2002 foram oferecidos à tributação, não podendo o
contribuinte deduzir IRRF de R$ 455.860,59 (R$ 225.369,28 do
período de apuração 10/2002 + R$ 230.491,31 do período de apuração
11/2002), incidente em receita de juros sobre capital próprio de R$
3.039.070,60 (R$ 1.502.461,87 do período de apuração 10/2002 + R$
1.536.608,73 do período de apuração 11/2002), estando somente a
segunda parcela computada na determinação do lucro real;
∙ Cabe esclarecer que, após o indeferimento de seu pleito constante do
processo n° 10920.000591/2005­18, que considerou não realizada a
compensação relativa ao período de apuração 10/2002, poderia o
interessado computar na determinação do lucro real a receita
financeira de R$ 1.502.461,87 para, aí sim, deduzir o respectivo IRRF
de R$ 225.369,28. Ou seja, desde que oferecidos à tributação os R$
3.039.070,60, passíveis de dedução seriam os R$ 455.860,59
declarados no item 04 da Ficha 43 da última DIPJ/2003 apresentada
(fl. 72);
∙ Entretanto, nota­se que o referido montante de R$ 1.502.461,87 não
foi adicionado A linha 22 (Outras Adições) da Ficha 09A dessa
declaração (fl. 63), conforme procedimento anteriormente adotado
pelo contribuinte, nem tampouco a linha 23 (Receitas de Juros sobre
Capital Próprio) da Ficha 06A da mesma declaração (fl. 62), donde se
conclui pela impropriedade da dedução de IRRF no montante de R$
225.369,28;
∙ Por conseguinte, relativamente ao imposto retido pela fonte
pagadora, considerado como antecipação do devido no encerramento
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 127

4
do exercício, é passível de aproveitamento o montante de R$
230.491,31;
∙ Quanto aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa,
oferecidos à tributação, cabe a dedução do correspondente IRRF, no
total de R$ 86.811,48, integralmente confirmado ns telas do sistema
SIEF de fls. 82/83;
∙ Dessa maneira, dada a apuração de prejuízo fiscal no encerramento
do exercício, consoante linha 45 da Ficha 09A da DIPJ/2003
retificadora (fl. 63), o IRRF acima reconhecido tornou­se indevido,
levando à apuração de saldo negativo de IRPJ em 31/12/2002, no valor
de R$ 317.302,79.
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo o seguinte:
∙ O período de outubro de 2002 não foi reconhecido pela
Administração Tributária, pois não houve a apresentação de Pedido de
Compensação. Por este motivo, a Requerente efetuou a quitação desse
débito de IRRF mediante pagamento através de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), documento n° 14 — em
anexo, em 25 de agosto de 2006, no valor total de R$
379.179,89 (principal de R$ 225.369,28, multa de R$ 9.014,77 e juros
de R$ 144.795,84);
∙ O rendimento de JCP neste período (outubro de 2002) não consta na
demonstração de resultado da Requerente, nem foi adicionada às bases
de cálculo do IRPJ, conforme bem posto no Despacho Decisório,
objeto desta Manifestação de Inconformidade, em razão de haver sido
integralmente pago aos sócios da Requerente, gerando, desta forma,
saldo liquido igual a zero para reconhecimento em resultado;
∙ Do exposto na análise realizada pela SAORT, observa­se que não foi
considerado o recolhimento efetuado pela Requerente, no montante de
R$ 379.179.89, o que, por conseqüência, comprometeu o respectivo
resultado;
∙ Em conclusão, e a todas evidências, NÃO OCORRERAM
COMPENSAÇÕES SEM COBERTURA DE SALDO CREDOR DE IR.
COMO EQUIVOCADAMENTE INTERPRETADO NO DESPACHO
DECISÓRIO QUE É OBJETO DESTA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade por entender que a Recorrente não teria oferecido a tributação a receita de R$
1.502.461,87 e por isso não teria direito ao crédito de IRRF de R$ 225.369,28. Vejamos a parte
que nos interessa do acórdão recorrido.
Ainda na referida decisão foi constatado o seguinte: “Na Ficha 43 da
DlPJ/2003 atual (fl. 72), apresentada em 31/08/2006, o rendimento
bruto relativo aos juros sobre o capital próprio monta a R$
3.039.070,60, com IRRF respectivo de R$ 455.860,59, que
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 128

5
corresponderia à soma do imposto de renda retido nos períodos de
apuração
10/2002
e
11/2002.
Contudo,
conforme
relatado
anteriormente, apenas os rendimentos concernentes ao período de
apuração 11/2002 foram oferecidos à tributação, não podendo o
contribuinte deduzir IRRF de R$ 455.860,59 (R$ 225.369,28 do
período de apuração 10/2002 + R$ 230.491,31 do período de apuração
11/2002), incidente em receita de juros sobre capital próprio de R$
3.039.070,60 (R$ 1.502.461,87 do período de apuração 10/2002 + R$
1.536.608,73 do período de apuração 11/2002), estando somente a
segunda parcela computada na determinação do lucro real”. Cabe
esclarecer que, após o indeferimento de seu pleito constante do
processo n° 10920.000591/2005­18, que considerou não realizada a
compensação relativa ao período de apuração 10/2002, poderia o
interessado computar na determinação do lucro real a receita
financeira de R$ 1.502.461,87 para, aí sim, deduzir o respectivo IRRF
de R$ 225.369,28. Ou seja, desde que oferecidos à tributação os R$
3.039.070,60, passíveis de dedução seriam os R$ 455.860,59
declarados no item 04 da Ficha 43 da última DIPJ/2003 apresentada
(fl. 72). Entretanto, nota­se que o referido montante de R$
1.502.461,87 não foi adicionado A linha 22 (Outras Adições) da Ficha
09A dessa declaração (fl. 63), conforme procedimento anteriormente
adotado pelo contribuinte, nem tampouco A linha 23 (Receitas de Juros
sobre Capital Próprio) da Ficha 06A da mesma declaração (fl. 62),
donde se conclui pela impropriedade da dedução de IRRF no
montante de R$ 225.369,28”.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 129

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a falta de prova relativa ao
oferecimento à tributação da receita. Ou seja, a recorrente não evidenciou que as receitas
financeiras oriundas do JSCP (R$ 1.502.461,87) foram efetiva e oportunamente reconhecidas
na escrituração contábil da empresa e muito menos sua inclusão na apuração do Lucro Real dos
exercícios financeiros correspondentes.

A Recorrente, por sua vez, desde a manifestação de inconformidade alega
que cometeu erros no preenchimento da declaração e traz aos autos a DIPJ retificadora e o
DARF que comprova o pagamento do valor glosado de R$ 225.369,28.

Alega que cometeu erro no preenchimento da primeira DIPJ e que o corrigiu
na DIPJ retificada, demonstrando cabalmente que ofereceu a receita a tributação.

O v. acórdão recorrido, sem analisar a DIPJ retificada decidiu negar
provimento a manifestação de inconformidade por entender que a Recorrente não conseguiu
comprovar o oferecimento da receita a tributação, devido a falta de documentos contábeis e
fiscais.

Assim, tendo em vista os fatos constantes nos autos e acima narrados, pode­
se concluir que existiu recolhimento do IRRF do IRRF sobre JSCP pela Recorrente sobre a
receita de R$ 1.502.461,87, restando a necessidade de se comprovar nos presentes autos o
oferecimento à tributação da receita correlacionada.

Segundo a Recorrente, a DIPJ retificadora demonstra que a receita foi sim
oferecida a tributação, restando confirmado o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado na
PER/DCOMP.

Desta forma, entendo que consta nos autos fortes indícios de existência do
crédito pleiteado pela Recorrente, sendo que não se discute nos autos que a receita de JSCP no
importe de R$ 1.502.461,87 foi tributada pelo IRRF no valor de R$ 225.369,28, e com a
retificação da primeira DIPJ equivocadamente preenchida, restou caracterizada dúvida quanto
a permanência do principal fundamento para não reconhecer o crédito de saldo negativo de
IRPJ, relativo a falta de oferecimento da receita a tributação.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.003245/2008­26
Resolução no 1402­001.230
S1­C4T2
Fl. 130

7

Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência
para que:
1 ­ a Recorrente apresente aos autos os documentos contábeis e fiscais para
comprovar o oferecimento à tributação do restante da receita de R$ 1.502.461,87 relativo ao
JSCP, devendo juntar aos autos as Demonstrações Financeiras, o Livro Razão, o Livro Diário,
o LALUR, entre outros documentos que entenda necessário;

2 ­ juntar Ata ou decisões da administração da empresa tratando do JSCP
relativo a receita que foi tributada pelo IRRF, devendo associar os eventos econômicos e
financeiros incorridos com a pertinente escrituração contábil e fiscal levada a efeito no curso
dos períodos­base, bem assim sua pretensa correspondência com as informações expressas na
declaração de ajuste anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da incidência do IRRF
sobre JSCP.

3 ­ em seguida, deve a fiscalização formalizar relatório fiscal para analisar os
documentos acostados pela Recorrente, juntamente com a DIPJ retificada, e verificar qual o
valor da receita foi oferecido a tributação e se existe acréscimo de crédito de saldo negativo de
IRPJ.

4 ­ terminados os trabalhos retornem os autos para o E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o
julgamento em diligência nos termos do voto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital